Tribunal: TJDFT
Processo: 0719675-75.2024.8.07.0007
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0719675-75.2024.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DORVALINA FARIA SOARES ALVES APELADO: OI S.A. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) DESPACHO Intimem-se os advogados signatários da petição de ID 78350675, Dra. Layla Chamat Marques (OAB/DF no 32.132) e outros, para que tragam aos autos, no prazo de 15 (quinze) dias, comprovação da efetiva comunicação da renúncia do mandado à parte apelada, OI S.A. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), nos termos do art. 112 do CPC, ficando advertidos do dever de permanência no pleno exercício do mandato durante dez dias após a notificação (CPC 112 § 1o). P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator